Tribunal: TJSP
Processo: 1117540-87.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo –– Natureza infringente dos embargos de declaração – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada de forma clara e precisa – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1117540-87.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de
São
Paulo,
em
que
são
embargantes
TERRAS
ALTAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
UTOPUS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e SBK CONSULTORIA NEGÓCIOS
E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, são embargados FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL
SILVERADO MAXIMUM e CANVAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
PETROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO
PRIVADO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1117540-87.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo
- 2 -
VOTO N° 17759
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1117540-87.2016.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: TERRAS ALTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA,
UTOPUS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
SBK
CONSULTORIA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
EMBARGADA: CANVAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PETROS
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
Inocorrência “A contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é aquela que ocorre entre a
fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a
fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a
fundamentação que a parte embargante pretende ver
adotada”
Precedente do STJ
Inocorrência de
contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão
embargado e o seu dispositivo
Natureza infringente dos
embargos de declaração Impossibilidade de rediscussão
da matéria devidamente apreciada de forma clara e precisa
Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo
Código de Processo Civil
Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos de declaração opostos por TERRAS
ALTAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
UTOPUS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
SBK
CONSULTORIA
NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (fls. 01/16)
contra o v. acórdão de fls. 1276/1286 que, por votação unânime, deu
“provimento em parte ao recurso das embargantes, a fim de anular a
respeitável sentença em relação à embargante Terras Altas, e, com base
no artigo 1013, § 3o, do novo Código de Processo Civil, julgar procedente
os embargos à execução oposto por ela.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1117540-87.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo
- 3 -
As embargantes alegaram, em suma, que o v.
acórdão estava eivado de contradições.
Sustentaram a ocorrência de contradição no que
tange ao reconhecimento da intempestividade dos embargos.
Segundo o entendimento dos embargantes, “o
acórdão, ao apreciar a nulidade da citação pela via editalícia, bem como a
nulidade do edital publicado, afirma que a questão não merece ser
reformada, posto que apreciada por esta câmara ao julgar agravo de
instrumento interposto pelas embargantes contra a decisão que indeferiu o
pedido de nulidade da citação nos autos da execução , transcrevendo a
ementa, cujo trecho que enseja a contradição ora apontada se destaca: (...)
Assim, a referida contradição resta configurada, posto que naquele
julgamento ora invocado para não apreciação da preliminar arguida,
ensejando o reconhecimento da tempestividade dos embargos, esta
câmara, capitaneada pelo voto do eminente relator entendeu que não
deveria apreciar tal matéria posto que não havia apreciação nos embargos,
e por ora, utiliza referido julgamento para afirmar estar a questão já
apreciada pela Câmara.” (fls. 02/03)
Além disso, “afirmou este Tribunal que o ingresso
espontâneo das embargantes, não trouxe prejuízo, pois supriu a
necessidade de nomeação de curador especial, ou seja, novamente o
entendimento de que não pode ser aplicada a pena de revelia e,
consequentemente, a intempestividade dos embargos como sentenciado,
fora demonstrado por esta colenda Câmara.” (fls. 06)
Afirmaram que a decisão que determinou a citação
pela via editalícia era nula, pois não esgotaram todos os meios de tentativa
de localização, bem como que o edital foi publicado sem atender aos
requisitos formais exigidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1117540-87.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo
- 4 -
Segundo as embargantes “O procedimento correto,
se mantida a citação por edital, era medida que se impunha ao magistrado
a nomeação de curador especial para apresentação de defesa (embargos),
e, o ingresso das apelantes supriu tal nomeação, não havendo que se falar
em intempestividade no caso em tela, já que sequer havia ocorrido tal
nomeação.” (fls. 08).
Com relação à embargante Terras Altas, alegaram
que houve contradição no valor dos honorários de sucumbência.
Segundo as embargantes diante da procedência
parcial dos embargos, devia ser determinado o pagamento de 50% da
verba fixada pelo magistrado pelas embargadas e 50% pelas embargantes.
Além disso, os honorários apenas poderiam ser
fixados com base na equidade, quando não fosse possível o arbitramento
pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
Requereram, o prequestionamento da matéria e o
acolhimento destes embargos para sanar os alegados vícios.
Não houve manifestação da embargada (fls. 19)
É o relatório.

Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na
espécie,
a
embargante,
a
pretexto
de
contradição, pretende rediscutir matérias já analisadas, de forma clara e
precisa, pela Turma Julgadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1117540-87.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo
- 5 -
Com efeito, a questão relativa à nulidade da citação
e intempestividade dos embargos opostos pelas empresas Utopus e SBK,
foi dirimida de forma clara por esta Colenda Turma Julgadora, nos
seguintes trechos do v. acórdão embargado:
“No que tange à nulidade da citação por edital das
empresas SBK e Utopus, deve ser observado que tal questão já foi
analisada por esta Colenda Câmara, quando do julgamento do agravo de
instrumento sob no 2007585-79.2017.8.26.0000, em 20 de abril de 2017,
com a seguinte ementa:
"(...)
CITAÇÃO POR EDITAL
Cabimento
Tentativa
infrutífera de citação nos endereços constantes dos autos Citação por
edital cabível, com fundamento no artigo 256, inciso II do novo Código de
Processo Civil Nulidade do edital Alegação de que não teria constado,
no edital de citação, a advertência de nomeação de curador especial às
citandas em caso de revelia
Irrelevância, diante do comparecimento
espontâneo das coexecutadas nos autos, com advogados constituídos, de
modo a afastar a necessidade de nomeação de curador especial O Juízo
da causa não deliberou quanto à tempestividade dos embargos à execução
Inocorrência de qualquer prejuízo às agravadas
Decisão mantida

Recurso improvido, com relação aos demais coagravantes".
Reconhecida a regularidade da citação por edital,
observa-se que, a intempestividade dos embargos com relação às
embargantes UTOPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SBK
CONSULTORIA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
foi acertadamente reconhecida pelo Meritíssimo Juiz sentenciante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1117540-87.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo
- 6 -
Com efeito, conforme constou da r. sentença, “em tal
sentido, verte dos autos que a última publicação do edital da citação da
parte executada SBK e Utopus ocorreu em 25.07.16. Deste modo, levando-
se em conta o prazo de quinze dias para a oposição dos embargos do
devedor, o mesmo passa a ser aferido após o decurso do prazo do edital
de 20 dias, sendo, destarte, intempestivos estes embargos protocolados
em 26.10.16 (doc 06 fls. 1.027/1.035)” (fls. 1133).
Assim, tendo em vista que foi reconhecida a
regularidade da citação por edital quando do julgamento do agravo de
instrumento no 2007585-79.2017.8.26.0000 por esta Colenda Câmara,
correto o entendimento da magistrado sentenciante ao julgar intempestivos
os embargos apresentados, pelas empresas SBK e Utopus, apenas em
outubro de 2016, considerando que a última publicação do edital da citação
ocorreu em julho de 2016.
Não há que se falar, ainda, em contradição no
arbitramento dos honorários advocatícios, por equidade, em R$ 100.000,00
(cem mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do novo Código de Processo
Civil, aplicado por extensão.
Com efeito, o arbitramento por equidade foi
realizado em razão do valor exorbitante da causa, qual seja, R$
32.499.247,18 (trinta e dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil,
duzentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos).
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “o valor estabelecido, pelas instâncias ordinárias, a título de
honorários advocatícios, só pode ser alterado nas hipóteses em que a
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos
padrões de razoabilidade e de proporcionalidade” (AgInt no AREsp
1427771/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1117540-87.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo
- 7 -
julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019).
Tendo em vista que apenas os embargos
apresentados pela empresa Terras Altas foram julgados procedentes por
esta Colenda Turma Julgadora, com fundamento no artigo 1.013, §3o, do
atual Código de Processo Civil, cabível o arbitramento dos honorários por
equidade, na forma estabelecida.
Por outro lado, conforme decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o
dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o
acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver
adotada” (Processo EDcl no REsp 1199617 / RJ - Embargos de Declaração
no Recurso Especial 2010/0116885-2 - Relator: Ministro Mauro Campbell
Marques - Segunda Turma
Julgado em 18/11/2010 - Data da
Publicação/Fonte: DJe 29/11/2010).
Na espécie, não existem contradições entre a
fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo.
Na verdade, as embargantes não se conformam
com o entendimento adotado por esta Turma Julgadora, e pretendem o
reexame de questões analisadas no v. acórdão. Assim, os presentes
embargos, neste aspecto, têm caráter infringente, o que é inadmissível.
A este respeito, vale lembrar o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PETRÓLEO. INSTALAÇÃO
DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01/91.
LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1117540-87.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo
- 8 -
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE”.
1. “Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do
julgado que não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro”.
2. “Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo embargante, com a
oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver
alterado o acórdão de acordo com sua tese” (EDcl no REsp 1169806 / RJ -
Embargos de Declaração no Recurso Especial 2009/0237129-2 Relator:
Ministro Humberto Martins - Segunda Turma Julgado em 07/12/2010 -
Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração de fls. 01/16. Fica prequestionada toda a matéria alegada
pelos embargantes, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR